Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711270-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ALFA VIEIRA LIMA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: REGINA LUCIA LIMA BEZERRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA, APELO CONHECIDO. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. EFICÁCIA NÃO PRECLUSIVA. RESERVA DE CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, ambos do CPC, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. 2. A coisa julgada se caracteriza por reprodução de ação já decidida, com sentença transitada em julgado, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2.1. Embora sejam as mesmas partes nas duas ações e o objeto seja o mesmo contrato, a rejeição do pedido de habilitação de crédito não possui efeito preclusivo sobre o fundo do direito, uma vez que o indeferimento de habilitação de crédito no arrolamento sumário não se originou da prova da quitação do débito, e sim decorreu de causa de natureza processual, qual seja, a simples falta de concordância de todos os herdeiros com o requerimento de habilitação, o que está previsto no art. 642, §2o c/c art. 643, caput, do CPC. Logo, não há falar em coisa julgada nos autos de habilitação de crédito. 2.2. Ao contrário disso, reconhecendo ter sido comprovada suficientemente a obrigação e antevendo a necessidade de assegurar o direito do credor não admitido, o magistrado da outra ação determinou a reserva do crédito em seu valor nominal, em caráter provisório, com base no art. 643, parágrafo único, do CPC, cabendo ao credor propor ação autônoma para obtenção da satisfação de seu crédito. Presente o interesse de agir do credor. 3. É admitido o vencimento antecipado da dívida pelo inadimplemento da devedora falecida quando expressamente previsto no contrato firmado entre as partes, conforme dispõe o art. 1.425, III, do Código Civil. 4. A ordem processual civil estabelece a fixação dos honorários advocatícios como regra geral, de aplicação obrigatória, é a veiculada no Art. 85, § 2o, do CPC, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa. 4.1. Na demanda em análise, a sentença proferida na ação monitória declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial e condenou réu ao pagamento da dívida advinda de contrato de abertura de crédito rotativo, fixando os honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, corretamente aplicado nos autos em análise. 4.2. A incidência da causa específica de redução de honorários advocatícios na ação monitória para 5% (cinco por cento) do valor da causa e a isenção de custas, prevista no caput do art. 701 do CPC, somente ocorre quando há o cumprimento espontâneo da obrigação de pagar pelo réu, o que não ocorreu nos presentes autos. Contrariamente a isso, a parte Ré resistiu à pretensão monitória com a oposição de embargos monitórios e, ainda, resiste com a interposição do presente recurso de apelação. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 330, incisos II e III, 337, 467, inciso IX, 485, incisos V e VI, 486, 502, 503, todos do Código de Processo Civil e 1.425, inciso III, do Código Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por evidenciada a litispendência/coisa julgada processual e a falta de interesse de agir do recorrido. Alternativamente, pede a exclusão das parcelas contratuais ainda a vencer sem a previsão de lei autorizativa; b) artigos 85 e 701, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, “no que se refere aos honorários advocatícios, seja na extinção do processo sem julgamento do mérito ou ainda com julgamento do mérito, justifica-se a fixação pela equidade, devendo ser reformada a condenação seja em 10% ou 12% determinada nas decisões precedentes, caso seja mantida a condenação na ação monitória”. Destaca, ainda, que o artigo 701 do CPC dispõe que, mesmo que o juiz determine o pagamento, concedendo ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação, os honorários advocatícios serão fixados no valor de 5% (cinco por cento) sobre aquele atribuído à causa. Requer, assim, a exclusão dos honorários advocatícios ou a sua redução para o percentual de 5% (cinco por cento), a ser determinada de acordo com o bom senso do juiz e a equidade. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, diante da imutabilidade da coisa julgada e do princípio do devido processo legal. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 44632839), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 15/3/2023, o apelo extremo foi manejado em 16/3/2023 (ID 44715895). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a parte recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 15/3/2023, a interposição do recurso extraordinário em 16/3/2023 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para sua inadmissão. Com relação ao recurso especial, é oportuno destacar que, além de tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Ressalto, antes de tudo, que o recurso especial de ID 44632839 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Em relação ao primeiro recurso especial (ID 44630032), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), concluiu que: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 43411400): “A ordem processual civil estabelece a fixação dos honorários advocatícios como regra geral, de aplicação obrigatória, é a veiculada no Art. 85, § 2o, do CPC, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada afronta aos artigos 17, 330, incisos II e III, 337, 467, inciso IX, 485, incisos V e VI, 486, 502, 503, 701, todos do Código de Processo Civil e 1.425, inciso III, do Código Civil e ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NÃO CONHEÇO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028